Tribunal: TJDFT
Processo: 0747606-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747606-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: LEANDRO DE JESUS SILVA, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator